Tribunal: TCU
Processo: 475.164/1996-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS DO EXERCICIO DE 1995

Inteiro teor:
Acórdão 6894/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se da tomada de contas do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB relativa ao exercício de 1995. Considerando que, mediante o Acórdão 1432/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 289), proferido na sessão ordinária de 16/2/2016, posteriormente retificado pelo Acórdão 12424/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 311), este Tribunal decidiu pela irregularidade das contas de Severino Marcondes Meira, Marcelo Capistrano de Miranda Monte, Gregório Chaves Filho, Severino Ramos dos Santos, Aracy Guedes Arnoud de Lacerda e, ainda, da empresa Arnosa Manaim Agência de Viagens Ltda., com condenação em débito e aplicação de multa; Considerando a constatação de que Gregório Chaves Filho faleceu em 21/12/2011 (peça 407), ou seja, antes do trânsito em julgado do Acórdão 1432/2016-TCU-Segunda Câmara , que se deu em 28/2/2023; Considerando que, em situações similares, este Tribunal tem decidido, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, pela revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicado multa a gestor falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, em função do seu caráter personalíssimo, conforme preceitua o art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, tornando sem efeito as sanções aplicadas, a exemplo do Acórdão 3757/2024-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Jorge Oliveira; Considerando que, em função disso, cabe tornar insubsistente, de ofício, a multa aplicada a Gregório Chaves Filho pelo subitem 9.8 do Acórdão 1432/2016-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, todavia, que o espólio de Gregório Chaves Filho recolheu aos cofres públicos, em 28/6/2022, a importância de R$ 7.046,73 (peças 493, 578 e 576), a título de pagamento integral da multa aplicada ao responsável pelo subitem 9.8 do referido Acórdão 1432/2016-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, ante a presente anulação de ofício dessa penalidade, cabe a compensação do valor recolhido no débito solidário imputado pelo subitem 9.6.3 do Acórdão 12424/2016-TCU-Segunda Câmara ao responsável, solidariamente com Severino Marcondes Meira e Arnosa Manaim Agência de Viagens Ltda.; Considerando, por fim, a constatação de que a empresa Arnosa Manaim Agência de Viagens Ltda. - ME teve sua situação cadastral baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil em 17/11/2011 (peça 586), ou seja, antes da prolação do Acórdão 1432/2016-TCU-Segunda Câmara , em 16/2/2016; Considerando que, por esse motivo, cabe também tornar insubsistente, de ofício, a multa aplicada à aludida empresa pelo item 9.8 do Acórdão 1432/2016-TCU-Segunda Câmara , uma vez que não há como persistir a penalidade de multa a aplicada a entidade empresarial antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU c/c o art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, de acordo com os pareceres exarados nos autos (peças 601 a 603), em: a) rever, de ofício, o Acórdão 1432/2016-TCU-Segunda Câmara , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada pelo subitem 9.8 a Gregório Chaves Filho, devido ao seu óbito em 21/12/2011 (peça 407), ou seja, antes do trânsito em julgado do aludido decisum , que se deu em 28/2/2023 (peça 571, fl. 4), bem assim à entidade empresarial Arnosa Manaim Agência de Viagens Ltda., devido à sua situação cadastral ter sido baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil - RFB em 17/11/2011 (peça 586), ou seja, antes da prolação daquele acórdão, em 16/2/2016; b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, no valor de R$ 7.046,73 (data de ref. 28/6/2022), em favor do espólio de Gregório Chaves Filho, em razão do recolhimento integral (peças 493, 576 e 578) da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.8 do Acórdão 1432/2016-TCU-Segunda Câmara ; c) compensar o crédito mencionado no item anterior no saldo devedor do débito solidário que fora imputado pelo subitem 9.6.3 do Acórdão 12424/2016-TCU-Segunda Câmara a Gregório Chaves Filho, solidariamente com Severino Marcondes Meira e Arnosa Manaim Agência de Viagens Ltda.; d) dar ciência desta decisão à Procuradoria-Geral da União/AGU, em razão do Ofício 1898/2025-TCU/PROC-MEVM, que lhe encaminhou o processo de cobrança executiva TC Processo 017.011/2025-6 , para possível ação de execução; e) dar ciência desta decisão a Severino Marcondes Meira e ao espólio de Gregório Chaves Filho, bem assim à Procuradoria da República na Paraíba. 1. Processo TC- Processo 475.164/1996-2 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 1995) 1.1. Apensos: Processo 017.014/2025-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.011/2025-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.700/2007-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.827/2005-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.506/1995-2 (COMUNICAÇÃO); Processo 009.020/2007-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.829/2007-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 475.209/1995-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 016.997/2025-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 475.198/1995-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 036.036/2011-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Alexandre Gondim Guedes Pereira (XXX.943.034-XX); Aracy Guedes Arnaud de Lacerda (XXX.008.091-XX); Argentino Pereira (XXX.903.374-XX); Arnosa Manaim Agência de Viagens Ltda. (10.855.781/0001-50); Francisco Antônio de Moura (XXX.678.504-XX); Francisco Luiz Gomes (XXX.884.674-XX); Franklin Roberto Batista (XXX.048.864-XX); Geraldo Teixeira de Carvalho (XXX.025.324-XX); Gregório Chaves Filho (XXX.242.564-XX); João Edson Farias de Queiroz (XXX.391.594-XX); Marcelo Capistrano de Miranda Monte (XXX.467.034-XX); Margarida Verena Bargetzi Teixeira de Carvalho (XXX.792.074-XX); Ocino Batista dos Santos (XXX.088.204-XX); Paulo Montenegro Pires (XXX.118.444-XX); Severino Marcondes Meira (XXX.269.364-XX); Severino Marcondes Meira Filho (XXX.707.424-XX); Severino Ramos dos Santos (XXX.098.034-XX); Vicente Vanderlei Nogueira de Brito (XXX.273.974-XX); Walter da Silva Nery (XXX.759.114-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc. 1.7. Representação legal: Getúlio Bustorff Feodrippe Quintão (3397/OAB-PB), Marcos Frederico Muniz Castelo Branco (12157/OAB-PB) e outros, representando Aracy Guedes Arnaud de Lacerda; Carolina Martins de Andrade (19149/OAB-GO) e Saimon da Silva Castro (37144/OAB-GO), representando Arnosa Manaim Agência de Viagens Ltda.; Getúlio Bustorff Feodrippe Quintão (3397/OAB-PB), Marcelo Capistrano de Miranda Monte Filho (7227-A/OAB-PB) e outros, representando Severino Marcondes Meira; Christophe Santana Batista (18867/OAB-PB) e Roberto Jordão de Oliveira (13230/OAB-PB), representando Franklin Roberto Batista; Sonia Maria Soares dos Santos, representando Severino Ramos dos Santos; Humberto Malheiros Gouvêa (11545/OAB-PB), Bruno Muniz de Andrade Menezes (14955/OAB-PB) e outros, representando Ana Cristina Cordeiro Nóbrega Barreto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.